Tribunal: TJMT
Processo: 1006888-95.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006888-95.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AIRTON BUENO - CPF: 622.272.461-20 (EMBARGANTE), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1006888-95.2019.8.11.0041interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Cuiabá

Embargante:
Airton Bueno

Embargada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
honorários DE SUCUMBÊNCIA
– MAJORADO -

RECURSO ACOLHIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, portanto, devem ser majorados

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 1006888-95.2019.8.11.0041interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Cuiabá

Embargante:
Airton Bueno

Embargada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Airton Bueno em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Irresignada, a embargante alega que os honorários advocatícios no montante arbitrado são irrisórios frente ao grau de zelo do profissional, natureza e importância da causa e o trabalho realizado nos termos do §2o, do art. 85 do CPC, pleiteando a sua majoração para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A embargada apresentou contrarrazões (id. 82351993)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no 1006888-95.2019.8.11.0041interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Cuiabá

Embargante:
Airton Bueno

Embargada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante alega que o montante fixado a título de verba honorária sucumbencial, se mostra irrisório frente ao grau de zelo do profissional, natureza e importância da causa e o trabalho realizado, devendo ser majorado.

Pois bem. Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

In casu
, o percentual fixado de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, corresponde a R$ 592,65 (quinhentos e noventa dois reais e sessenta cinco centavos) restando evidente que representa quantia ínfima.

Dessa forma, entendo que deve ser majorada a quantia fixada em montante que esteja de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
– SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PELA SEGURADORA LÍDER – DESNECESSIDADE – QUALQUER SEGURADORA PARTICIPANTEDO CONSÓRCIO DPVAT É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – APLICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA INALTERADA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ADMISSIBILIDADE
– RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTEPROVIDO.

[...]

Os honorários arbitrados em valor irrisório devem ser majorados
.”
(RAC n. 35.753/2015, Rel. des. Dirceu dos Santos, j. 07.10.2015 – negritei)

Desse modo, deve ser majorado os honorários advocatício para R$ 1.000,00 (mil reais).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração
para sanar a omissão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021